Tribunal: TJMT
Processo: 1013343-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013343-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: WAGNER DA COSTA GOMES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WAGNER DA COSTA GOMES contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais no 1005134-09.2017.811.0003 excluiu o Estado de Mato Grosso da lide por ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao Estado de Mato Grosso.
Afirma, em síntese, que há interesse jurídico do Estado de Mato Grosso, pois o Agravante foi vítima de fraude praticada por terceiros e foi incluído como devedor/responsável tributário.
Narra ainda o Agravante que é réu em ação de execução fiscal.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito suspensivo, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois, ao que tudo indica e de acordo com a narrativa exposta pelo Agravante, este foi vítima de fraude ou estelionato praticado por terceiros que resultou na sua inclusão como devedor ou responsável tributário.
Diante da narrativa exposta pelo Agravante, o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passiva da ação indenizatória, haja vista que não praticou nenhum ato relacionado à fraude narrada pelo Agravante.
Pelo contrário, o Estado de Mato Grosso, da mesma forma como o Recorrente, foi vítima de ação fraudatória praticado por terceiros.
Desta forma, se o Estado de Mato Grosso, não praticou evento danoso delimitado, na qualidade de ente federativo, não é que se falar em responsabilidade civil.
Logo, patente é a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS - ATOS DE JURISDIÇÃO – DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MAGISTRADO – PRECEDENTE DO STF - ARTIGO 37,§6o DA CF - ESTADO DE MATO GROSSO – DANO, OMISSÃO ADMINISTRATIVA E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO DANOSO E O COMPORTAMENTO ILÍCITO DO PODER PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PROVA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS. 1- O acórdão enfrentou todos os argumentos do recurso de apelação do embargante, fazendo-o nos seguintes termos: a)"A autoridade judiciária não tem responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados. Os magistrados enquadram-se na espécie agente político, investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação específica. Ação que deveria ter sido ajuizada contra a Fazenda Estadual – responsável eventual pelos alegados danos causados pela autoridade judicial, ao exercer suas atribuições –, a qual, posteriormente, terá assegurado o direito de regresso contra o magistrado responsável, nas hipóteses de dolo ou culpa. Legitimidade passiva reservada ao Estado. Ausência de responsabilidade concorrente em face dos eventuais prejuízos causados a terceiros pela autoridade julgadora no exercício de suas funções, a teor do art. 37, § 6o, da CF/1988." (RE 228.977, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 5-3-2002, Segunda Turma, DJ de 12-4-2002; RE 518.278-AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. 31-3-2009, Segunda Turma, DJE de 24-4-2009). b) Para que a pretensão indenizatória por danos morais oposta a atos de jurisdição logre êxito é necessária a prova robusta e contundente da caracterização de atos praticados pelo magistrado, no exercício de sua jurisdição, em processos nos quais o ofendido figure como réu, com fraude ou dolo ou recusa, omissão ou retardamento, sem justo motivo, de providência que devesse ordenar de ofício, ou a requerimento da parte e, ainda, a prova de que tais atos produziram efetivamente dano moral àquele porque, extrapolando a seara processual, ganharam a mídia de forma notoriamente tendenciosa a atingir sua imagem. No caso dos autos, somente assim poder-se-ia ter a presença do evento danoso delimitado, identificado, do dano causado e do nexo de causalidade entre o mesmo e a conduta do apelado, na qualidade de agente público do Estado de Mato Grosso; ou seja, inexistindo a caracterização e a prova desses elementos, não há que se falar em responsabilidade indenizatória do Estado de Mato Grosso. 2 - Inocorrendo a alegada omissão, devem ser rejeitados os embargos declaratórios. 3 – Embargos rejeitados. (TJ/MT - N.U 0030609-32.2013.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2013, Publicado no DJE 03/06/2013)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, haja vista que não vislumbrada a presença do fumus boni iuris.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, também no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora